Tribunal: TJES
Processo: 0013556-91.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Resistência; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013556-91.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELAÇ
ÕES
CRIMINA
IS
.
RECURSO
S
MINISTERIAL E DA DEFESA.

TRÁFICO DE DROGAS
.
RESISTÊNCIA. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA AGENTE POLICIAL.
EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. CONDENAÇÃO
POR TODOS OS DELITOS
.
DOSIMETRIA DA PENA. ANTECEDENTES. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA.
TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. FRAÇÃO MÍNIMA.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA
.
REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.
ISENÇÃO DE CUSTAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO
S
CONHECIDO
S
E PROVIDO

O RECURSO MINISTERIAL E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DA DEFESA
.

1. Os depoimentos dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese. Precedentes desta Corte.

2. É desnecessário que o apelante não tenha sido encontrado comercializando as drogas na localidade, pois o
caput
do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, que tipifica o crime de tráfico de drogas, prevê inúmeras condutas, bastando a prática de apenas uma delas para a configuração do crime em questão.

3. Consoante o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, “a existência de inquéritos policiais ou de ações penais sem trânsito em julgado não pode ser considerada como maus antecedentes para fins de dosimetria da pena” (Tema nº 129). No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, conforme Súmula nº 444, orienta que “é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”.

4. Processos criminais em curso não podem ser utilizados para impedir a aplicação do tráfico privilegiado, conforme entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal (RE 591.054/SC) e orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento de recurso repetitivo (REsp 1.977.027/PR).

5. No que se refere à isenção do pagamento das custas processuais, reitera-se o entendimento jurisprudencial predominante deste Egrégio Tribunal de Justiça quanto à competência do Juízo da Execução Penal para a apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado.

6. Recursos conhecidos, sendo um provido e outro parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER, DAR PROVIMENTO ao recurso ministerial e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da defesa, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Criminais interpostas pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e

por
LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA SILVA
em face da Sentença de fls. 36/40 proferida pelo MM Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos nos art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e art. 329, na forma do art. 69, ambos do Código Penal, à pena total de 05 (cinco) anos, 01 (um) mês e 21 (vinte e um) dias de reclusão e 06 (seis) meses de detenção e 600 (seiscentos) dias-multa, bem como absolveu o réu das imputações relativas ao delito previsto no art. 129, § 12, do Código Penal.

Em suas razões recursais, às fls. 62/64-verso, o Ministério Público requer a reforma da sentença para condenar o denunciado pelo crime previsto no art. 129, § 12, do Código Penal, adequando a dosimetria da pena, sob alegação, em resumo, de existirem provas para a condenação.

Por sua vez, o acusado, às fls. 71/76, pleiteia sua absolvição ante a insuficiência de provas quanto ao crime de tráfico de drogas e a ausência de tipicidade em relação à resistência. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, a fixação da pena-base no mínimo legal, a incidência da atenuante de menoridade e o abrandamento do regime de cumprimento de pena imposto. Por fim, pleiteia isenção de custas processuais.

Contrarrazões da defesa pelo não provimento do apelo ministerial (fls. 77/79) e contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso da defesa (ID nº 6027468).

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo integral provimento do recurso ministerial, condenando o acusado pelo crime disposto no art. 129, § 12, do Código Penal, e pelo parcial provimento do apelo da defesa, a fim de corrigir a dosimetria da pena arbitrada (ID nº 6087342).

Eis o brev
e relatório.
À
revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelações Criminais interpostas pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e

por
LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA SILVA
em face da Sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos nos art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e art. 329, na forma do art. 69, ambos do Código Penal, à pena total de 05 (cinco) anos, 01 (um) mês e 21 (vinte e um) dias de reclusão e 06 (seis) meses de detenção e 600 (seiscentos) dias-multa, bem como absolveu o réu das imputações relativas ao delito previsto no art. 129, § 12, do Código Penal.

Em suas razões recursais, o Ministério Público requer a reforma da sentença para condenar o denunciado pelo crime previsto no art. 129, § 12, do Código Penal, adequando a dosimetria da pena, sob alegação, em resumo, de existirem provas para a condenação.

Por sua vez, o acusado pleiteia sua absolvição ante a insuficiência de provas quanto ao crime de tráfico de drogas e a ausência de tipicidade em relação à resistência. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, a fixação da pena-base no mínimo legal, a incidência da atenuante de menoridade e o abrandamento do regime de cumprimento de pena imposto. Por fim, pleiteia isenção de custas processuais.

Contrarrazões da defesa pelo não provimento do apelo ministerial e contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso da defesa.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo integral provimento do recurso ministerial, condenando o acusado pelo crime disposto no art. 129, § 12, do Código Penal, e pelo parcial provimento do apelo da defesa, a fim de corrigir a dosimetria da pena arbitrada.

Pois bem.

A inicial acusatória narra os fatos da seguinte forma:

Segundo o Inquérito Policial em anexo, no dia 16 de setembro de 2021, em horário não especificado nos autos, Policiais Militares realizavam policiamento preventivo no bairro São Francisco, mais precisamente nas proximidades da Casa de Pedra, ponto Turístico do município da Serra, quando receberam informações de populares, a respeito de um indivíduo trajando casaco de moletom de cor preta, estaria comercializando drogas, bem como abastecendo os pontos de vendas de drogas na mencionada região.

De imediato, referidos Policiais Militares intensificaram o policiamento na região, e logo tiveram suas atenções voltadas para um indivíduo com as mesmas características informadas pelos populares, momento em que resolveram abordá-lo.

Ao perceber a aproximação dos Policiais Militares, referido indivíduo, posteriormente identificado corno Luiz Felipe de Oliveira Silva, tentou empreender fuga do local, sendo, todavia, imediatamente abordado pelos PMs, momento em que houve resistência por parte de Luiz Felipe, que, inclusive, passou a agredir os Policiais Militares Leandro Luiz de Souza e Felipe Pinheiro de Oliveira, lesionando-os.

Após realizada a contenção de Luiz Felipe pelos Policiais Militares, estes realizaram revista pessoal, logrando êxito em localizar em poder do denunciando, uma caixa de polivitamínico contendo em seu interior 96 (noventa e seis) “pedras de crack”, 04 (quatro) “buchas de maconha” e 08 (oito) “papelotes de cocaína”.

Sendo assim, verifica-se pelas circunstâncias dos fatos, todas as substâncias entorpecentes apreendidas pertenciam ao denunciando, sendo estas destinadas a mercancia.

R
ECURSO D
O

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

O
Parquet
objetiva a condenação do acusado pelo delito de lesão corporal contra agente da segurança pública disposto no art. 129, § 12, do Código Penal.

O Juízo de origem absolveu o denunciado do crime em comento, fundamentando que, “
muito embora a palavra das vítimas esteja em consonância com a tese acusatória e a ela deva ser outorgad
a
especial carga argumentativa, in casu, inclusive por ausência de laudo de lesões corporais, es
t
a se encontra isolada do contexto probatório, não podendo, por isso, ser-lhe atribuída foros de verdade
”.

Compulsando os autos, todavia, verifico que foram acostados, às fls. 31/31-verso, os laudos de lesões corporais dos policiais militares, reconhecendo, quanto ao policial militar Leandro Luiz de Souza, “
escoriação em placa na face dorsal, base do dedo médio da mão direita; tumefação na face dorsal, base do dedo mínima da mão direita
”, e no que se refere ao policial Felipe Pinheiro de Oliveira, informaram não ter elementos suficientes para afirmar ou negar a ofensa à sua integridade física, ante a ausência de lesões externas recentes, apesar da queixa de dor no dorso do pé direito. Restou demonstrada, portanto, a materialidade do delito.

Por sua vez, a autoria imputada ao apelante encontra-se consubstanciada pelos depoimentos prestados na fase inquisitorial e corroborados em juízo pelas vítimas/testemunhas (mídia de fls. 27).

O PMES Felipe Pinheiro de Oliveira que realizou a prisão em flagrante do réu informou que, no momento da abordagem, o acusado tentou se desvencilhar com socos e chutes, atingindo o depoente na altura do tornozelo, vindo a torcê-lo, tendo se dirigido ao pronto socorro após a ocorrência.

Já o PMES Leandro Luiz de Souza relatou que durante a abordagem caíram no chão e o acusado lesionou sua mão.

Por outro lado, o réu, no seu interrogatório judicial, negou a autoria delitiva do delito de lesões corporais, destacando que não agrediu os agentes policiais, mas apenas se debateu em razão do desespero da possibilidade de retornar ao sistema prisional, de onde havia recentemente saído.

Depreende-se, por conseguinte, que a versão do apelado é isolada nos autos, sendo a prova testemunhal, por seu turno, coerente e harmônica, não deixando dúvidas de que o apelante realizou a conduta ora imputada, razão pela qual entendo pela procedência da pretensão punitiva estatal, para condená-lo como incurso nas sanções do art. 129, § 12, do Código Penal.

Passo a dosimetria da pena.

A culpabilidade, aqui entendida como o maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta, é ínsita ao tipo. Antecedentes sem registro nos autos. Não há elementos nos autos para atestar a conduta social e a personalidade do agente. Motivos, circunstâncias e consequências inerentes ao tipo. O comportamento da vítima não influenciou na prática criminosa.

Feitas tais considerações, fixo a pena-base em 03 (três) meses de detenção.

Na segunda fase, não obstante a presença da atenuante da menoridade relativa, deixo de reduzir a reprimenda por ter sido arbitrada a pena-base no mínimo legal, em consonância com a Súmula 231 do STJ.

Já na terceira fase, considerando ter sido o crime praticado contra policial militar, aplico a majorante capitulada no parágrafo 12 do dispositivo em comento no patamar de 1/3 (um sexto), arbitrando a pena definitiva em 04 (quatro) meses de detenção.

RECURSO D
E
LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA SILVA

O recurso defensivo, por seu turno, almeja, inicialmente, a absolvição do réu dos delitos de tráfico de entorpecentes e de resistência, utilizando-se das teses de fragilidade probatória com relação ao primeiro e ausência de tipicidade quanto ao segundo.

Da leitura dos autos, observo, quanto à traficância, além da materialidade do delito, evidenciada pelo Auto de Apreensão (fls. 22 dos autos em apenso) e Laudo de Exame Químico Definitivo (fls. 23 dos presentes autos), em que ficou constatada que as substâncias apreendidas com o acusado consistiam em 96 (noventa e seis) pedras de crack, 08 (oito) papelotes de cocaína e 04 (quatro) buchas de maconha, a autoria imputada ao apelante encontra-se consubstanciada pelos depoimentos prestados em Juízo pelos agentes públicos que efetuaram a prisão em flagrante, os quais, conforme jurisprudência pátria, possuem credibilidade probatória, devendo prevalecer sobre a negativa do réu em juízo (STJ, AgRg no AREsp 1813031/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES [DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO], SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021).

Nesse sentido, igualmente, o entendimento desta Corte, de que “
os depoimentos dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
.” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

Depreende-se dos depoimentos das referidas testemunhas (mídia de fls. 27), em síntese, que receberam denúncia anônima de que um indivíduo estaria praticando o comércio ilícito de entorpecentes, o que foi corroborado pelos moradores da região, e as características e trajes eram semelhantes às do denunciado que, quando fora abordado, tentou empreender fuga e se desvencilhar com socos e chutes, mas fora contido pelos policiais.

Narram, outrossim, que lograram êxito em encontrar na posse do réu um pote de vitaminas que, no seu interior, continham drogas, consoante Auto de Apreensão.

Registre-se que é desnecessário que o réu não tenha sido encontrado comercializando as drogas na localidade, pois o
caput
do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, que tipifica o crime de tráfico de drogas, prevê inúmeras condutas, bastando a prática de apenas uma delas para a configuração do crime em questão.

Assim, em que pese a tese da fragilidade probatória, certo é que os depoimentos prestados pelas testemunhas, a quantidade de drogas apreendidas e a forma como estavam armazenadas, evidenciam que o acusado está envolvido no tráfico de drogas, razão pela qual é descabida a tese de absolvição por ausência de provas.

Importa registrar, ainda, que o recorrente responde a outras duas ações penais igualmente pelo crime de tráfico de drogas (autos nº 0016184-62.2020.8.08.0024 e 0014550-90.2019.8.08.0048).

Forte em tais premissas, deve ser mantida a condenação do acusado pelo crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Com relação ao delito de resistência, disposto no art. 329 do Código Penal, igualmente, sem razão a Defesa.

A materialidade do delito restou verificada pelo Auto de Resistência (fls. 15 dos autos apensados) e demais documentos acostados aos autos e, da mesma forma que a autoria imputada ao apelante, pelos depoimentos prestados pelas testemunhas sob o crivo do contraditório, bem como pela confissão do réu.

Conforme alhures expendidos, as testemunhas narraram, em juízo, que o acusado resistiu à prisão, tentando se desvencilhar da abordagem com socos e chutes, inclusive lesionando os policiais militares.

O próprio acusado, em seu interrogatório judicial, confessou que resistiu à apreensão, justificando “
que se debateu porque tinha acabado de sair da cadeia e ficou desesperado com os fatos que estavam ocorrendo, mas não agrediu os militares, que apenas caíram porque no local tinha um ressalto da calçada
”.

Assim, não há que se falar em absolvição do crime de resistência por ausência de tipicidade, como pretende a defesa.

Quanto à dosimetria da pena, o apelante requer seja afastada a valoração negativa dos antecedentes do réu na primeira fase, bem como seja reconhecida a atenuante da menoridade relativa na segunda fase.

Da leitura da sentença vergastada, observo que o Juízo de primeiro grau, na primeira fase dosimétrica, considerou como circunstância judicial negativa os antecedentes do acusado, exasperando a reprimenda.

Compulsando os autos e em consulta ao sistema E-jud, contudo, observo que, não obstante o réu responder a outras ações criminais pelo crime de tráfico de drogas, não houve sequer condenação nos referidos autos.

Consoante o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, “
a existência de inquéritos policiais ou de ações penais sem trânsito em julgado não pode ser considerada como maus antecedentes para fins de dosimetria da pena
” (Tema nº 129).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, conforme Súmula nº 444, orienta que “
é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
”.

Diante disso, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal quanto aos crimes de tráfico de drogas e resistência, razão pela qual resta prejudicado o pleito de aplicação da atenuante de menoridade penal, em consonância com a Súmula 231 do STJ.

No que se refere ao benefício do tráfico privilegiado, o artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 preceitua,
in verbis
:

Art. 33, §4º. Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Considerando que processos criminais em curso não podem ser utilizados para impedir a aplicação do tráfico privilegiado, conforme entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal (RE 591.054/SC) e orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento de recurso repetitivo (REsp 1.977.027/PR), deve ser reconhecido o referido benefício ao apelante.

No entanto, tendo em vista a quantidade e a variedade das drogas apreendidas (96 pedras de crack, 08 papelotes de cocaína e 04 buchas de maconha), as quais não foram reconhecidas na primeira fase da dosimetria para exasperar a pena-base, reputo necessário modular a incidência da minorante, aplicando a fração mínima de 1/6 (um sexto), reduzindo a pena para 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa.

Assim, tratando-se de concurso material de delitos, procedo ao somatório das penas, arbitrando a pena final em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa e 06 (seis) meses de detenção.

Tendo em vista o reconhecimento, pelo Juízo de origem, do direito à detração, em razão do acusado ter permanecido segregado cautelarmente por 309 (trezentos e nove dias), resta-lhe o cumprimento de 03 (três) anos, 03 (três) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão, 06 (seis) meses de detenção e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Fixo o regime inicial aberto para o cumprimento de pena, com fulcro no art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

Por fim, com relação à isenção do pagamento das custas processuais, reitera-se o entendimento jurisprudencial predominante deste Egrégio Tribunal de Justiça quanto à competência do Juízo da Execução Penal para a apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO IMPOSSIBILIDADE EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS INCABÍVEL – RECURSO IMPROVIDO. (...) 2. Não se acolhe os pedidos de isenção das custas processuais e da sanção pecuniária, uma vez que a hipossuficiência dos réus não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprovem a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento 3. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação, 050170018514, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA – Relator Substituto: MARCELO MENEZES LOUREIRO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/05/2018, Data da Publicação no Diário: 11/06/2018).

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos apelos para, no mérito,
DAR PROVIMENTO
ao recurso ministerial, reformando a sentença recorrida, a fim de condenar
LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA SILVA
nas sanções do art. 129, § 12, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) meses de detenção, bem como para
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso da Defesa, redimensionando a pena final para 03 (três) anos, 03 (três) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão, 06 (seis) meses de detenção e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, no regime inicial aberto.

É como voto.